Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. LEI DO CHEQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. RECURSO DOS EXECUTADOS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em execução de título extrajudicial fundada em cheque, em que a sentença acolheu impugnação à penhora para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito, sem condenação em custas e honorários, insurgindo-se o exequente contra o reconhecimento da prescrição e os executados contra a ausência de fixação da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade e se é cabível o afastamento da prescrição intercorrente reconhecida na execução de cheque; (ii) estabelecer se é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a prescrição intercorrente é reconhecida a partir de impugnação à penhora apresentada pelos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade resta atendido quando o recurso impugna especificamente o fundamento da sentença, expondo as razões pelas quais se busca a sua reforma.
4. A suspensão do processo em razão do processamento da recuperação judicial da devedora principal não alcança o coobrigado avalista, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução em relação a este.
5. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, suspende o prazo prescricional por um ano, findo o qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente.
6. Na execução fundada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional da pretensão executiva, qual seja, 6 meses, a contar do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85.
7. Requerimentos de diligências infrutíferas para localização de bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.
8. A penhora no rosto dos autos realizada após o transcurso integral do prazo prescricional não afasta a prescrição já consumada.
9. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorrente do acolhimento de impugnação à penhora não configura pronunciamento de ofício do magistrado.
10. Acolhida a impugnação à penhora, a exequente resta sucumbente, sendo devida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do exequente desprovido e recurso dos executados provido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução de cheque observa o prazo prescricional de 6 meses previsto na Lei do Cheque, iniciando-se após o término da suspensão do art. 921, III e §4o, do CPC.
2. Diligências executivas infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente a partir de impugnação à penhora autoriza a condenação do exequente em custas e honorários advocatícios.
___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 487, II, e 921, III, §§4o e 5o; Lei no 7.357/85, art. 59; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0004963-57.2015.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 01.02.2024.